Tribunal: TCU
Processo: 018.642/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor do Instituto Navegar para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental, além de Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet a partir da não comprovação da execução do objeto pactuado pelo projeto cultural intitulado como Minas Gerais, Quem te conhece não esquece jamais sob o valor de original de R$ 136.000,00 no âmbito do Pronac n.o 06-11371 em prol da publicação do livro de arte para a divulgação dos aspectos culturais, turísticos e gastronômicos do Estado de Minas Gerais, tendo a execução dos recursos sido estipulada para o período de 13/2 a 30/6/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor do Instituto Navegar para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental, além de Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" a partir da não comprovação da execução do objeto pactuado pelo projeto cultural intitulado como " Minas Gerais, Quem te conhece não esquece jamais " sob o valor de original de R$ 136.000,00 no âmbito do Pronac n.o 06-11371 em prol da publicação do livro de arte para a divulgação dos aspectos culturais, turísticos e gastronômicos do Estado de Minas Gerais, tendo a execução do projeto sido estipulada para o período de 13/2 a 30/6/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Instituto Navegar para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto Navegar para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental, além de Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 30/12/2008 6.000,00 30/12/2008 18.500,00 30/12/2008 50.000,00 30/12/2008 28.000,00 30/12/2008 8.500,00 30/12/2008 18.000,00 30/12/2008 7.000,00 9.4. aplicar em desfavor de Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato, isoladamente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.